Tribunal: TJDFT
Processo: 0713123-95.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0713123-95.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BELCHIOR DE PAULA MACHADO APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos. Na petição de ID 64786786, a Defensoria Pública noticia o descumprimento da determinação judicial pelo Ente Público apelado. Em decisão proferida no dia 04 de julho de 2024 (ID 61092379), foi determinada a intimação do Distrito Federal para que, em até 5 dias, após ciência da decisão, forneça a BELCHIOR DE PAULA MACHADO os medicamentos DARATUMUMABE (DALINVI) e DEXAMETASONA, pelo prazo inicial de 6 (seis) meses, nos termos da prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do art. 1.012, do Código de Processo Civil. A certidão do Oficial de Justiça juntada aos autos no ID 61273909 informa a intimação do Distrito Federal em 08 de julho de 2024, às 10h05. Tendo em vista o não cumprimento da obrigação de fazer consistente no fornecimento do medicamento, condeno o Distrito Federal ao pagamento da multa diária anteriormente arbitrada. Após, intime-se o Distrito Federal para cumprir, de imediato, a respectiva obrigação de fazer (ID 61092379). Cumpra-se. Brasília/DF, 11 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator